Tribunal: TJMT
Processo: 1023215-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023215-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DIEGO DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 029.757.861-82 (ADVOGADO), JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA - CPF: 049.295.561-12 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), RAMON OLIVEIRA CAMPANATE - CPF: 029.018.151-89 (ADVOGADO), ALLAN RODRIGO ARAUJO DE ABRANTES - CPF: 019.358.931-14 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1023215-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA

AGRAVADO:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DERIVADO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DE 50% DO DECRETO-LEI No 911/1969. BASE DE CÁLCULO. VALOR ORIGINALMENTE FINANCIADO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão proferida em cumprimento de sentença, derivado de ação de busca e apreensão, que rejeitou impugnação apresentada e fixou indenização com base na Tabela FIPE, sem reconhecer a imediata aplicação da multa legal de 50%, omitiu a fixação dos honorários de sucumbência e deixou de determinar a incidência de correção monetária e juros moratórios.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969 deve ser aplicada de forma imediata, com a comprovação da alienação do bem após a improcedência da ação de busca e apreensão; (ii) saber se a base de cálculo da referida multa deve ser o valor originalmente financiado ou o valor de mercado do bem; (iii) saber se é devida a fixação dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença; e (iv) saber se devem incidir correção monetária e juros de mora desde a data da apreensão do bem.

III. Razões de decidir

A multa de 50% prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969 incide de forma automática, uma vez verificados os pressupostos legais: improcedência da ação e alienação do bem. Não se condiciona ao inadimplemento na fase executiva.

A base de cálculo da multa deve ser o valor originalmente financiado, devidamente atualizado, não sendo cabível a utilização de parâmetro diverso, como o valor do bem conforme Tabela FIPE.

A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença implica a incidência da multa e a fixação de honorários advocatícios de 10%, conforme determina o art. 523, § 1o, do CPC, em conjunto com o art. 85, § 1o, do mesmo diploma.

O valor fixado na decisão deve ser corrigido monetariamente desde a data da apreensão indevida do bem, conforme o índice do INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da mesma data, por se tratar de obrigação decorrente de ato ilícito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A multa de 50% prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969 deve ser aplicada de imediato quando comprovada a improcedência da ação de busca e apreensão e a alienação do bem."

"2. A base de cálculo da referida multa é o valor originalmente financiado, devidamente atualizado."

"3. São devidos honorários advocatícios de 10% na fase de cumprimento de sentença com impugnação rejeitada, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC."

"4. A indenização decorrente da apreensão indevida do bem deve ser acrescida de correção monetária desde a data da apreensão, pelo INPC, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da mesma data."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 6o; CPC, arts. 523, § 1o, e 85, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2069302/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1023215-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA

AGRAVADO:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença derivado de ação de busca e apreensão, movido em face de
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
.,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado e fixou o valor da indenização devida em R$ 101.309,00, com base na Tabela FIPE à época da apreensão. Determinou o pagamento no prazo de 5 dias úteis, sob pena de incidência das penalidades legais: multa de 50% (art. 3o, §6o, do Decreto-Lei n.o 911/69), multa de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §1o, do CPC), além de eventual penhora via SISBAJUD.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, que a multa de 50% prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69 deve ser aplicada de imediato, por força da sentença de improcedência da ação de busca e apreensão e da comprovação da alienação do bem, sendo descabida a vinculação da penalidade ao inadimplemento da obrigação de pagar o valor indenizatório.

Alega, ainda, que a base de cálculo da multa deve ser o valor originalmente financiado, devidamente atualizado, e não o valor do bem conforme Tabela FIPE.

Aduz, também, que a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de fixar os honorários advocatícios de 10% da fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §1o, do CPC.

Por fim, sustenta que a decisão deixou de determinar a correção monetária do valor fixado desde a data da apreensão do bem, bem como a aplicação de juros de mora desde a citação, o que compromete a reparação integral do prejuízo suportado.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 299843850.

Contrarrazões apresentadas no id. 304421866, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A controvérsia posta neste recurso gira em torno da exigibilidade imediata da multa de 50% prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69; da omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença; e da ausência de previsão expressa sobre a correção monetária e os juros de mora sobre o valor fixado.

No que tange à multa de 50% prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei n. 911/69, assiste razão ao agravante. A redação do referido dispositivo é clara ao dispor que
"na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado".

Trata-se, portanto, de comando legal expresso, cuja incidência independe de nova intimação ou de descumprimento na fase executiva. Comprovada a improcedência da ação e a alienação do bem — como no caso dos autos — a penalidade legal deve ser imposta de imediato, sendo descabida sua postergação.

A interpretação adotada pela decisão agravada, ao condicionar a aplicação da multa ao inadimplemento do valor fixado, desvirtua o fato gerador definido na norma e representa afronta à sua literalidade.

Quanto à base de cálculo da multa, não há margem para discricionariedade. A norma estipula que será
"equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado"
, o que exclui a adoção de qualquer outro critério, como o valor de mercado do bem ou a Tabela FIPE. Assim, deve ser respeitado o parâmetro legal, devendo a multa ser calculada sobre o valor originário do financiamento, atualizado monetariamente.

No tocante à fixação dos honorários advocatícios, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que são devidos honorários de 10% sobre o valor da execução nos casos de cumprimento de sentença com resistência, nos termos do art. 523, §1o, combinado com o art. 85, §1o, ambos do CPC.

No caso, restou rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, o que atrai a aplicação imediata da penalidade legal, inclusive para fins de honorários. A omissão da decisão agravada, nesse ponto, deve ser corrigida.

Por fim, é imperioso o reconhecimento da correção monetária desde a data da apreensão indevida do bem, bem como a aplicação de juros de mora desde a mesma data, por se tratar de obrigação oriunda de ato ilícito. Ambas as providências decorrem de preceitos legais e jurisprudência consolidada, sendo consectários lógicos da condenação imposta e medidas essenciais à preservação do valor real da obrigação. A correção monetária deverá observar o índice do INPC, e os juros de mora deverão incidir à razão de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da apreensão do bem.

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO ILÍCITO. 1. Na hipótese de busca e apreensão indevida de veículo automotor, os juros de mora incidentes sobre o valor fixado a título de reparação pelos danos sofridos devem fluir a partir do próprio ato ilícito, qual seja constrição indevida do bem. 2. Agravo interno de RODOBENS não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2069302 PR 2022/0036149-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar: a
) a imediata aplicação da multa de 50% prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei n. 911/69, com base no valor originalmente financiado, devidamente atualizado; b) a fixação dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução, nos termos do art. 523, §1o, do CPC; e c

c) a incidência de correção monetária pelo INPC desde a data da apreensão do bem e de juros de mora de 1% ao mês desde a mesma data, sobre o valor indenizatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025